Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008706-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (AGRAVANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LEONISIA N N BARROSO - CNPJ: 00.703.376/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRANDA E BARROSO LTDA - CNPJ: 05.978.447/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME - CNPJ: 08.688.298/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BARROSO E CORASSA LTDA - EPP - CNPJ: 16.902.486/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008706-11.2019.8.11.0000 -
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DESPROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO DO IMPUGNANTE E PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PATRONO DA IMPUGNADA (
1008706-11.2019.8.11.0000)
– APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 – CONDENAÇÃO DA IMPUGNANTE/CREDORA
NOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO POR ELA (CREDORA) NOS AUTOS DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO CPC, JÁ CONSIDERANDO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11 DO CPC).

Devem ser acolhidos os embargos de declaração se presente a alegada contradição e omissão, pertinente, no caso, inclusive, o julgamento em conjunto de dois agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão agravada.

No

julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076
)
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese,
verbis: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Conforme julgamento paradigma do STJ, em razão da improcedência da impugnação de crédito apresentada pela credora nos autos da recuperação judicial, pertinente sua condenação ao pagamento dos
honorários sucumbências sobre o valor do benefício econômico perseguido e não obtido, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008694-94.2019.8.11.0000

E AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008706-11-2019.8.11.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: KARLOS LOCK, LEONISIA N N BARROSO – ME EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.

EMBARGADOS/AGRAVADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEONISIA N N BARROSO – ME EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em acórdão proferido em
juízo de retratação, de reconsideração de decisão colegiada anterior, na forma do artigo 1.030, II do CPC,
para DESPROVER o recurso de agravo de instrumento, a fim de manter a condenação da agravante, ora embargada
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.

ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

A embargante alega omissão no r. acórdão naquilo que diz respeito à fixação do tema no1.076 pelo STJ e sua aplicação no caso em tela, tendo em vista que o benefício econômico almejado por ela se trata, no mínimo, da diferença entre o crédito reconhecido oficialmente e o crédito postulado pela mesma, ou seja, R$3.673.699,36 (três milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos).

Outra omissão apontada, se refere ao fato incontroverso da existência do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008706-11.2019.8.11.0000, em face a decisão que julgou a Impugnação de Crédito na origem e sob a relatoria do Des. João Ferreira Filho; aduz que há omissão quanto a fixação de honorários de sucumbência em grau de recurso. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Em contrarrazões, a embargada opina pela rejeição dos embargos de declaração e,
“requer a Embargada que Vossa Excelência se declare preventa quanto ao Agravo de Instrumento no. 1008706-11.2019, para decidir da mesma forma o que fora julgado nestes autos e assim evitar duas decisões em recursos distintos, com o mesmo objeto, sobre a mesma decisão agravada, atendendo ao disposto no art. 55 do CPC.”

O presente julgamento também abarca o Agravo de Instrumento
1008706-11.2019.8.11.0000 interposto por
KARLOS LOCK
para atacar decisão de improcedência dos pedidos formulados na Impugnação contra a Relação de Credores interposta pela
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
(agravada), com revogação da tutela de urgência anteriormente deferida e condenação da impugnante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O advogado das recuperandas LEONISIA N N BARROSO, MIRANDA E BARROSO LTDA., NUNES E BARROSO E BOESE LTDA. - ME e BARROSO E CORASSA LTDA. – EPP,
KARLOS LOCK
, interpõe o agravo de instrumento e relata que trata-se de Impugnação de Crédito n.o 1003673-48.2018.8.11.0041 aviada pela ora agravada (Petrobrás Distribuidora S.A.), pleiteando a majoração de seu crédito constante na lista de credores apurado pelo Administrador Judicial no valor de R$ 992.561,57 (novecentos e noventa e dois mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 4.666.260,93 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil duzentos e sessenta reais e noventa e três centavos).

Narra que a referida Impugnação de Crédito foi julgada improcedente pelo juízo universal da Recuperação Judicial, que mesmo entendendo que o valor da causa não é aquele informado pela agravada, fixou honorários de sucumbência em valor distinto, deixando de aplicar o previsto no artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil, qual seja a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e os fixou em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Menciona que é descabida a imputação do valor da causa da Impugnação de Crédito à quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), pois referido valor não corresponde ao conteúdo patrimonial ou proveito econômico perseguido pela credora, ora agravada Petrobrás; alega que a impugnação de crédito declarado em Plano de Recuperação Judicial que inaugura a intervenção da jurisdição é considerada ação autônoma e deve obedecer os pressupostos legais previstos no artigo 319 do CPC, inclusive com valoração da causa e o recolhimento das respectivas custas judiciais.

Expõe que a agravada não se insurge somente quanto à classificação do crédito arrolado na lista de credores, mas também quanto à quantia; se insurge contra o valor da causa indicado na Impugnação, pois o proveito econômico da Petrobrás não se resume ao valor da Impugnação de Crédito, mas sim ao valor perseguido (R$ 4.666.260,93); alternativamente, considerando que o Administrador Judicial já havia informado um crédito da agravada no valor de R$ 992.561,57 (novecentos e noventa e dois mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), o valor da causa consiste na quantia que a agravada buscou majorar em relação ao crédito (R$ 3.673.699,36).

Assevera que na sentença de improcedência da Impugnação de Crédito, o MM. Juiz deixou de aplicar o disposto no §2o do artigo 85 do CPC; expõe que a agravada Petrobrás, ao requerer a alteração da classificação de seu crédito, demonstrou a contenciosidade da impugnação, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da agravante.

Requer a
“reforma da decisão ora agravada, atribuindo por conseguinte à causa o valor do benefício acerca do crédito da ora agravada no importe de R$ 4.666.260,93 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil duzentos e sessenta reais e noventa três centavos), e por via de consequência, a condenação da agravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor não superior a 20% (vinte por cento), e não inferior a 10% (dez por cento), do benefício econômico que de fato este teria com o êxito da impugnação de crédito, qual seja a importância de R$ 4.666.260,93 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil duzentos e sessenta reais e noventa três centavos)
.

Alternativamente,
“considerando que o AJ já havia informado um crédito da agravada no valor de R$ 992.561,57 (novecentos e noventa e dois mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), requer seja atribuído o valor a causa no importe que a agravada buscou majorar em relação ao crédito, qual seja a monta de R$ 3.673.699,36 (três milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), e por via de consequência, a condenação da agravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor não superior a 20% (vinte por cento), e não inferior a 10% (dez por cento), ao valor acima aludido”
(id 8259917).

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id 8867940).

O Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo acolhimento dos embargos de declaração, para determinar a reunião dos AIs no 1008694-94.2019.8.11.0000 e 1008706-11.2019.8.11.0000, bem como, proceder a compatibilidade dos acórdãos proferidos em ambos os recursos com o Tema 1.076 do STJ, além de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o Agravo de Instrumento 1008706-11.2019.8.11.0000

também é de minha relatoria. Após o julgamento e interposição de recurso especial, foi determinado pela Vice-Presidência, tanto no presente, como naquele agravo:

“a) determino o dessobrestamento do presente recurso pelo
Tema 1.046
; e

b)
com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação
.”

Portanto, ambos os recursos estão sob minha relatoria e em nenhum deles consta a relatoria do Eminente Desembargador João Ferreira Filho.

Passo ao julgamento em conjunto de ambos os recursos (
1008694-94.2019.8.11.0000 e 1008706-11.2019.8.11.0000).

Não há omissão em relação ao Tema 1.076. Constou no acórdão:

“No julgamento do presente recurso, ficou registrado no acórdão que os honorários sucumbenciais, fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), se revelavam desproporcionais ao caso, visto que a duração do incidente não foi excessiva, inclusive em prazo inferior à média de duração dos processos cíveis e o processamento ocorreu na mesma jurisdição em que atuam os advogados das recuperandas. Ademais, a atuação do patrono consistiu em apenas uma peça de defesa
.

Ficou consignado ainda, que o interesse econômico é elevado e a fixação no patamar de 10% a 20% (artigo 85, § 2o do CPC), caracterizaria valor excessivo. Assim, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, o recurso foi provido em parte para fixar os honorários de sucumbência em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que representa quantia aproximada de 2% sobre o valor referente ao crédito mantido de R$ 992.561,57 (novecentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

O julgamento do presente recurso ocorreu em 29.10.2019, antes da publicação da apreciação da tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP -
Tema 1.076
(DJe 31.05.2022).

Com feito, neste momento, necessário exercer o juízo de conformidade/retratação com aplicação exclusiva do
Tema 1.076.

(...)

Percebe-se que o
Tema 1.076
decidiu a questão de forma mais abrangente, ou seja, vedou a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como no caso em espécie. Também autorizou o arbitramento por equidade somente nas seguintes hipóteses de, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e em juízo de retratação, reconsidero o v. acórdão, na forma do artigo 1.030, II do CPC, para DESPROVER o recurso, a fim de manter a condenação da agravante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Todavia, não foi corretamente aplicado, em razão da incorreta afirmação que
“
não é caso de aplicar o disposto no
artigo 85, §2o do CPC, pois a Magistrada fixou a quantia acima citada
e não foi objeto de recurso pelas agravadas, o que impõe apenas a manutenção do valor fixado na decisão agravada
.
”

Pois bem. Na Impugnação de Crédito no 1003673- 48.2018.8.11.0041, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão de majoração do crédito da embargada (credora) de R$ 992.561,57 para R$ 4.666.260,93, arbitrando honorários de sucumbência no montante de R$ 100.000,00.

A citada decisão foi alvo de dois Agravos de Instrumentos, um pela credora (AI no 1008694-94.2019.8.11.0000) e outro pelo patrono da devedora (AI no 1008706-11.2019.8.11.0000). O primeiro tem por objeto a majoração do crédito habilitado na recuperação judicial, enquanto o segundo a fixação dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §2o do CPC.

De fato, há contradição e omissão nos fatos, visto que em relação ao segundo agravo, o Superior Tribunal de Justiça determinou a readequação da decisão da Primeira Câmara de Direito Privado aos termos da Tema Repetitivo 1.076 (AI no 1008706-11.2019.8.11.0000) e, no Recurso 1008694-94.2019.8.11.0000, esta Egrégia Câmara concluiu que não cabe a análise da aplicação do art. 85, §2o, do CPC, em razão da suposta inexistência de recurso quanto ao ponto.

Ou seja, contra a decisão colegiada de provimento parcial ao RAI 1008694-94.2019.8.11.0000, para fixar os honorários de sucumbência em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, o patrono da recuperanda interpôs recurso especial pugnando pelo seu provimento, com a reforma do v. acordão, com a consequente condenação da credora Petrobrás nos honorários sucumbências nos termos do art. 85, §2o do CPC, levando-se em consideração o montante de R$3.673.699,36, referente ao benefício econômico perseguido e não obtido nos autos da Impugnação de Crédito (1003673-48.2018.8.11.0041).

Assim, como houve a interposição do
RAI 1008706-11.2019.8.11.0000 pelo patrono da recuperanda contra a mesma decisão objeto do Agravo de Instrumento 1008694-94.2019.8.11.0000 (improcedência dos pedidos formulados na Impugnação contra a Relação de Credores interposta pela
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
(agravada), com revogação da tutela de urgência anteriormente deferida e condenação da impugnante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 100.000,00), o Superior Tribunal de Justiça determinou a readequação da decisão aos termos da Tema Repetitivo 1.076.

Desta feita, necessário exercer o juízo de conformidade/retratação com aplicação exclusiva do
Tema 1.076.

No julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076
)
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
verbis
:

“
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

O acórdão do Recurso Especial 1.850.512/SP, ficou assim ementado:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11.
O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo
.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”
.
(REsp
1.850.512
/SP, Rel. Ministro
MINISTRO OG FERNANDES
,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022). (g.n.)

Percebe-se que o
Tema 1.076
decidiu a questão de forma mais abrangente, ou seja, vedou a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como no caso em espécie. Também autorizou o arbitramento por equidade somente nas seguintes hipóteses de, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por fim, o provimento do recurso interposto pelo patrono da recuperanda,
enseja fixação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Cito precedente:

“Embargos de declaração - Embargos da recuperanda, agravada - Alegação de omissão - Decisão agravada rejeitou a impugnação de crédito e condenou o Banco impugnante em honorários de sucumbência - Desprovimento do recurso de agravo de instrumento do impugnante - Honorários recursais devidos - Inteligência do art. 85, §11, do CPC - Preenchimento dos requisitos em precedente do C. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ) - Observância do Tema Repetitivo 1.076 do C. STJ e art. 85, §8o-A do CPC - Fixação dos honorários recursais em conformidade à Tabela de Honorários da OAB/SP - Embargos acolhidos”

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2132324-85.2021.8.26.0000; Relator (a): Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1a RAJ/7a RAJ/9a RAJ - 2a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 20/10/2022)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho os Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento 1008694-94.2019.8.11.0000, para julgá-lo em conjunto com o Agravo de Instrumento 1008706-11.2019.8.11.0000, a fim de proceder a compatibilidade dos acórdãos proferidos em ambos os recursos com o Tema 1.076 do STJ e PROVER o Agravo de Instrumento 1008694-94.2019.8.11.0000, para condenar a Petrobrás Distribuidora S.A. nos honorários sucumbências em 12% (doze por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido por ela (Petrobrás) nos autos da Impugnação de Crédito (autos no 1003673-48.2018.8.11.0041), nos termos do art. 85, §2o do CPC, já considerando a majoração dos honorários recursais (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023